Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. DOLO. CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.
2. Não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte.
3. A aplicação da multa direcionada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade da justiça demanda fundamentação concernente à demonstração da existência de dolo ou culpa grave na atuação da parte.
4. A imposição da reprimenda destinada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade de justiça é medida excepcional no âmbito desta Corte de Justiça e deve se limitar aos casos em que a parte busca intencionalmente turbar a atuação do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.